Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA OBTENÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.

2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e o bloqueio de cartão de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. O mesmo posicionamento vale para a expedição de ofício ao Ministério da Economia para obtenção da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.